Tribunal: TJDFT
Processo: 0716780-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO ACOLHIMENTO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO DA FATURA EM DUPLICIDADE PELA CONSUMIDORA. CONDUTA ILÍCITA DO BANCO. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A assistência judiciária constitui um benefício assegurado à parte que demonstre a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.
2. No presente caso, a gratuidade foi deferida à parte Autora, na primeira instância, mediante análise das alegações e dos documentos acostados ao processo. O Réu, por sua vez, não aduziu fatos ou juntou documentos novos capazes de elidir a conclusão a que chegou o d. Juízo a quo, motivo pelo qual o benefício deferido à consumidora deve ser mantido.
3. A responsabilidade da instituição financeira perante os consumidores é de natureza objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, prescindindo da existência de culpa; logo, o dever de reparar pressupõe a comprovação da conduta ilícita, do efetivo prejuízo e do nexo de causalidade entre eles, conforme previsão contida no art. 14 do CDC.
4. Ausente a prova da conduta ilícita por parte do Banco, os pedidos iniciais de condenação da Instituição a restituir importe em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, ambos com base na mesma causa de pedir referentes à falha na prestação do serviço, devem ser julgados improcedentes.
5. O caso concreto tem como causa de pedir falha na prestação do serviço decorrente de suposto débito lançado em duplicidade na fatura do cartão de crédito da Autora.
6. Em uma simples consulta à fatura em questão é possível verificar que houve, na verdade, o pagamento em duplicidade do documento pela Autora, de forma espontânea, inexistindo comprovação nos autos de que os valores tenham sido debitados no contracheque dela.
7. É incabível a restituição de qualquer valor pelo Banco Apelante, pois, conforme comprovam as faturas do cartão de crédito colacionadas aos autos, a Autora tinha débitos com a instituição financeira superiores ao valor pago; portanto, o importe pago em duplicidade foi computado como crédito e revertido para saldar parte da dívida de cartão de crédito da consumidora.
8. Apelação conhecida e provida.